Tribunal: TJES
Processo: 5000899-95.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-95.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSEMERY FARIAS BATISTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Rosemary Farias Batista. A autora alegou que não contratou empréstimo consignado, embora seu benefício previdenciário estivesse sendo descontado mensalmente. A instituição financeira apresentou "Termo de Adesão de cartão de crédito consignado", sem assinatura, acompanhado apenas de cópia do documento de identidade. A autora impugnou a autenticidade do contrato e requereu a produção de prova pericial grafotécnica, indeferida pelo juízo a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pela parte consumidora; e (ii) verificar se a ausência de comprovação da contratação justifica o reconhecimento da nulidade do contrato e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 1061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade do documento, por perícia grafotécnica ou outros meios legais, conforme arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

O banco apelante, embora instado a fazê-lo, não se desincumbiu de seu ônus processual, limitando-se a juntar contrato sem assinatura e cópia de documento da autora, sem demonstrar a regularidade da contratação.

O indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora inviabilizou a apuração da autenticidade do contrato, mas não afasta a aplicação do Tema 1061, pois cabia exclusivamente à instituição financeira a produção da prova da veracidade do negócio jurídico.

Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da falha na prestação do serviço, com desconto indevido em benefício previdenciário, comprometendo a subsistência da consumidora e gerando abalo à sua dignidade.

O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, e o valor fixado em R$ 3.000,00 atende ao critério da razoabilidade, não implicando enriquecimento sem causa.

Diante da rejeição do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Quando a parte autora impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, especialmente diante da impugnação da parte consumidora, impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e o dever de reparação por danos morais.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000899-95.2023.8.08.0069

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
ROSEMERY FARIAS BATISTA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença do id. 13225850, que julgou parcialmente procedente a “Ação de Indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência” manejada por
ROSEMARY FARIAS BATISTA
em desfavor do apelante.

O Eminente Desembargador Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inaugural, fundamentando, em síntese, que restou demonstrada a existência de contrato, bem como que os valores do empréstimo objeto de discussão foram transferidos para a conta bancária da autora/apelada.

Examinando detidamente os autos, concluo, respeitosamente, por
divergir
do Eminente Desembargador Relator pelos motivos a seguir expostos.

Verifica-se que na petição inicial da demanda originária (id. 13225590), a parte autora, ora apelada, impugna os descontos no seu benefício previdenciário afirmando que não contratou empréstimo consignado.

Em sede de contestação (id. 13225604), o recorrente, ora réu, acostou aos autos um “Termo de Adesão de cartão de crédito consignado” em nome da recorrida, sem qualquer assinatura, mas acompanhado do documento de identidade (id. 13225607), elementos estes que tiveram a veracidade devidamente impugnada em réplica (id. 13225612).

Em seguida, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a apelada pleiteou a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de afastar a alegação de contratação firmada entre as partes (id. 13225617), oportunidade em que houve o indeferimento pelo juízo
a quo
na decisão do id. 13225621.

Fixado isso, concluo que restou impugnada pela parte apelada a assinatura no contrato de empréstimo consignado, bem como a formação contratual, sendo imperiosa a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina:
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
)
.

Ademais, a apelada restou tolhida de comprovar a veracidade da contratação (id. 13225621), de modo que incumbiria à instituição financeira fazê-lo, não tendo se desincumbido desse ônus.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte contrária impugna a sua veracidade.

Portanto,
in casu,
o Apelante
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e o documento da autora.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados,
na forma da sentença objurgada,

autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante,
a ser apurado na fase de liquidação
.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto, com as devidas vênias,
divirjo
do Eminente Desembargador Relator, para
negar provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Via de consequência, caso este voto seja vencedor, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pelo que arbitro em 12% (doze por cento), considerando a simplicidade da matéria devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Acompanhar a divergência)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S/A contra a r. sentença proferida nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por Rosemery Farias Batista.

A sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito oriundo de contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida pela autora, determinando o cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, com restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O recurso interposto pelo banco pugna, em síntese: (i) pela regularidade da contratação, sustentando que houve adesão válida ao cartão de crédito consignado; (ii) pela inexistência de falha na prestação dos serviços;
(iii) pela ausência de abalo moral indenizável; (iv) e, subsidiariamente, requer a devolução dos valores de forma simples e a minoração da indenização.

O Eminente Desembargador Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, fundamentando que restou demonstrada a existência de contrato e que os valores do empréstimo foram transferidos para a conta bancária da autora/apelada.

A Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em voto-vista, divergiu do Eminente Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao recurso. A desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva acompanhou a divergência.

Pois bem.
A controvérsia central reside na validade da contratação de um cartão de crédito consignado, contestada pela apelada sob a alegação de não ter realizado tal transação. A despeito das provas apresentadas pelo Banco BMG S.A. que indicam uma contratação eletrônica com uso de dados pessoais e fotografia instantânea, a parte apelada impugnou expressamente a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado e a formação contratual.

Nesse cenário, é imperiosa a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece claramente: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

No presente caso, conforme destacado no voto divergente, a parte apelada pleiteou a produção de prova pericial grafotécnica para afastar a alegação de contratação , tendo seu pedido indeferido pelo juízo de primeira instância. Diante da impugnação da assinatura, a instituição financeira, ora apelante, tinha o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, seja por meio da perícia grafotécnica ou outros meios legais. Entretanto, o apelante limitou-se a juntar o contrato e o documento da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 429, II do CPC.

O simples fato de o valor ter sido creditado na conta da apelada não afasta, por si só, a necessidade de demonstração da formação legítima do vínculo contratual, notadamente quando há alegação de fraude. A mera disponibilização de recursos não convalida contratação inexistente.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que descontos indevidos em proventos previdenciários, quando fundados em contratação não comprovada de cartão de crédito, configuram violação à dignidade do consumidor, apta a ensejar indenização por danos morais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para configuração do interesse processual de agir não há necessidade que o consumidor esgotes os meios administrativos para resolução do problema . Preliminar rejeitada; 2.
O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade ( CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art . 369)”;
3. Não há que se falar em violação do contraditório quando é oportunizada a parte a indicação de provas e esta pugnar pelo julgamento antecipado da lide; 4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413 .542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000115-95.2021.8.08 .0063, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, 06 de maio de 2024)

Relativamente ao dano moral, destaca-se que, diante do valor modesto do benefício previdenciário da autora, correspondente a um salário-mínimo, os descontos mensais comprometeram diretamente sua subsistência, ultrapassando o campo do mero dissabor cotidiano.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) revela-se proporcional ao dano experimentado, em conformidade com o método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ, além de respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da reparação integral, sem gerar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
acompanho a divergência inaugurada pela D. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
CONHECER do recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A,
mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença
a quo
.

Via de consequência,
majora-se os honorários advocatícios recursais
da parte apelante
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO
BMG S.A.

contra a r. sentença do evento 13225850, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca da Marataízes/ES, que, nos autos da “
ação
de indenização por danos morais
” ajuizada por
ROSEMERY FARIAS BATISTA
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13225852, o apelante sustenta, em suma, que:
(I)
não houve falha na prestação dos serviços, pois a contratação do cartão consignado se deu de forma eletrônica válida, com base na documentação juntada aos autos;
(II)
a parte apelada utilizou o valor disponibilizado em sua conta bancária e não houve qualquer iniciativa de devolução, demonstrando ciência e anuência com a contratação;
(III)
a sentença desconsiderou os documentos apresentados que comprovam a efetividade da contratação, inclusive com registro eletrônico do aceite e operação de saque;
(IV)
a condenação por danos morais é indevida, pois não houve prova de abalo passível de indenização, tratando-se de mero dissabor cotidiano;
(V)
a restituição em dobro dos valores descontados é indevida, pois os descontos decorreram de contratação legítima e prestação regular dos serviços;
(VI)
caso não seja acolhida a improcedência da demanda, requer, subsidiariamente, a devolução dos valores em forma simples, e a redução do valor da indenização por danos morais.

Em breve escorço fático, a ora apelada ajuizou a presente ação afirmando que o banco ora apelante vem realizando descontos em seu benefício previdenciário desde janeiro de 2023, referente a empréstimo com reserva de margem consignável (RMC), e no valor de R$45,15 (quarenta e cinco reais e quinze centavos).

Narra a autora, na exordial, que o empréstimo foi inserido no benefício em 22/11/2022, contudo, que não realizou a referida transação, sendo surpreendida como depósito em sua conta, razão pela qual pugnou que fosse declarada a inexistência do débito, com a devolução em dobro do valor descontando indevidamente de seu benefício, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais.

A controvérsia diz respeito à contratação de Cartão de Crédito Consignado nº ADE 80212081 (evento 13225607), contratada de forma eletrônica junto ao banco requerido.

Nesse diapasão, apesar de a apelada afirmar total desconhecimento da operação, o crédito foi obtido com o uso dos dados pessoais (pois informou CPF, data de nascimento, nome completo, endereço, telefone e dados bancários), além de também ter assinado eletronicamente o documento, mediante apresentação de fotografia instantânea (fl. 16 do evento 13225607).

Ademais, o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta bancária de titularidade da apelada (evento 13225609), por meio da qual foi efetivado saque para retirada do numerário, conforme faturas acostadas pelo apelante aos autos (fl. 01 do evento 13225608), inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora para a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Veja-se que a própria sentença, apesar de constatar a existência de contratação fraudulenta do empréstimo de empréstimo consignado, também determinou
“que a requerida promova a compensação deste valor no montante da condenação a ser fixada nesta sentença
” (evento 13225850),

reconhecendo que os valores contratados entraram na esfera de disponibilidade da consumidora
.

A propósito, pesquisando pelo nome da apelada no sistema do PJE, localizei o seguinte recurso oriundo de outro processo movido em face do mesmo banco apelante e também referente a contratação de cartão de crédito consignado realizado na mesma data da operação contestada nessa lide (22/11/2022), no qual assim definiu esta colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.
2. Denota-se que desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou digitalmente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor. 3. No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente. Além disso, as faturas colacionadas aos autos denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado. 4. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000924-11.2023.8.08.0069, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/11/2024).

Observa-se que, efetivamente, foram propostas duas demandas em face do ora apelante acerca de operações realizadas no mesmo dia (22/11/2022), com poucas horas de diferença e nos mesmos moldes, sendo que, inclusive, ao acessar o processo que originou o apelo supramencionado, é possível identificar que ao lado da consumidora havia uma pessoa na realização da biometria facial, bem como que a fotografia instantânea apresenta pequenas diferenças em relação àquela constante nesses autos, contudo, com características visivelmente compatíveis, indicando que ambas as imagens foram produzidas na mesma data (fl. 16 do evento 9457181 do processo n° 5000924-11.2023.8.08.0069). Ressalta-se, ainda, que naquele caso também ocorreu o saque do valor contratado (evento 9457182 dos mesmos autos do processo supracitado).

Nesse contexto, entendo comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão autoral.

Nessa linha de entendimento destaco a jurisprudência proferida por esta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 3. O recorrente, em sede de contestação, anexou o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” da consumidora, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que a recorrida: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token, autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos. 5. Ademais, o recorrente comprovou a reversão dos valores do empréstimo em benefício da apelada, uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade. 6. Assim, inconteste a comprovação pelo recorrente da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000589-28.2022.8.08.0036, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Data: 19/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004140-57.2023.8.08.0011, Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a divergência, com a máxima e devida vênia.